Tribunal: TJSP
Processo: 2086815-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Rejeição da impugnação. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e acolheu os cálculos formulados pelos exequentes, relativos à restituição contratual e lucros

Ementa:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Rejeição da impugnação. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e acolheu os cálculos formulados pelos exequentes, relativos à restituição contratual e lucros cessantes.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de excesso de execução, notadamente quanto aos critérios de apuração da restituição dos valores pagos e dos lucros cessantes, à luz do título judicial.

III. Razões de Decidir

3. Os cálculos executados observaram os parâmetros fixados no título judicial, com atualização individual das parcelas pagas e apuração de lucros cessantes conforme os critérios estabelecidos no acórdão exequendo.

4. A metodologia empregada seguiu os índices oficiais do TJSP, ajustados à legislação vigente, ao passo que os parâmetros utilizados na impugnação divergem dos critérios judiciais.

5. A alegação de excesso não se sustenta, diante da fidelidade entre os cálculos apresentados e o título executivo.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há excesso de execução quando os cálculos do cumprimento de sentença observam integralmente os parâmetros fixados no título judicial, com utilização de índices oficiais de correção e metodologia compatível com o comando exequendo."